Tribunal: TJDFT
Processo: 0749163-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: Conflito de Competência Cível Autos no 0749163-62.2025.8.07.0000 Suscitante: Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal Suscitado: Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal em face do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Nos termos da regra prevista no art. 207, inc. II, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes. Diante das razões expostas pelo Juízo suscitado na decisão declinatória (Id. 255123920 dos autos do processo de origem), ficam dispensadas as informações. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 11 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator